Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703711-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ AIRES DE ARAÚJO NETO, CHRISTIANE CORREA DE MOURA AGRAVADOS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DESPACHO JOSÉ AIRES DE ARAÚJO NETO e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 187 da Súmula do STJ. Sustentam negativa de prestação jurisdicional e asseveram que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004